Tribunal: TJPA
Processo: 0050635-78.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050635-78.2015.8.14.0006
APELANTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0050635-78.2015.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO ITAÚCARD SA

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(Id. 3391643) interposto por
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
contra decisão monocrática de Id. 2279210, que negou provimento à apelação interposta pelo agravante (Id. 2269888) em face da sentença (Id. 2269887) que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o apelante defende a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC) por se tratar de serviços inerentes à celebração do negócio

jurídico; sustenta a abusividade da tarifa de prestação de serviços por terceiros, na medida em que sequer realizados. Requer a reforma da apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade das cláusulas impugnadas e condenando o réu à repetição de indébito acerca dos valores descontados a este título.

Contrarrazõesno Id. 3511015, infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção do julgamento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Preliminarmente

Inconformado com o
decisum
que negou provimento à apelação, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma do julgado, no sentido de julgar procedentes os pedidos, declarando a nulidade das cláusulas impugnadas e condenando o réu à repetição de indébito acerca dos valores descontados a este título.

O recurso, no entanto, não deve ser conhecido. Explico.

A disposição do §1º, do art. 1021, do CPC, estatui que:

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ao exame da peça recursal, tenho que tanto o fundamento quanto o pedido são estranhos aos termos da monocrática recorrida, como ainda da matéria discutida no próprio apelo, de modo que a reforma da decisão não poderia se dar sob os moldes da pretensão recursal, porquanto a matéria ora discutida sequer foi devolvida.

Não basta que a peça recursal do Agravo Interno apenas transcreva a decisão monocrática recorrida. É necessário que se impugne especificamente os seus fundamentos.

A decisão agravada contempla exame de preliminar de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; no mérito, apreciou a legalidade da capitalização de juros no contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Nas razões recursais, o recorrente alega genericamente que a decisão inobservou a jurisprudência recente do STJ sobre o tema, em especial a tese firmada no Tema 958 (Recursos Repetitivos). Todavia, o amálgama de informações constantes da peça recursal está longe de constituir impugnação específica dos termos da decisão monocrática, sendo relevando notar que ao final do recurso não há sequer pedido expresso de reforma da decisão, mas apenas de “prosseguimento do feito”.

Desta forma, à vista de o presente agravo interno mostrar-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus seu demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento monocrático; por tudo isso é que não comporta, no presente exame, admitir-se o recurso, resultando no seu não conhecimento, com a consequente negativa de seguimento, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Neste sentido, a jurisprudência, que segue, grifada:

EMENTA - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SEGUIMENTO NEGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SE REFEREM À DECISÃO DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não tendo a parte atacado especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, já que não demonstrou as razões de fato e de direito pelas quais a decisão deveria ser revista e sem comprovar que o entendimento esposado pelo relator está em desacordo com a jurisprudência dominante, resta flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, não merecendo, portanto, ser conhecido o recurso interno, já que ausente pressuposto extrínseco da regularidade formal.
2. Agravo Interno não conhecido. (TJ-PR - PET: 1280091001 PR 1280091-0/01 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 05/11/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1453 null).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - ARGÜIÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTUITO PROTELATÓRIO - MULTA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base na jurisprudência sedimentada neste Tribunal e no STJ, manteve a sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação ordinária, determinando a realização gratuita de Ecocardiograma de Estresse pelo SUS. 2. Rejeita-se a argüição de perda do objeto da ação, pois não houve a satisfação integral da pretensão autoral, com a prova da realização voluntária do exame médico solicitado.
3. O agravante não cuidou de infirmar o fundamento principal pelo qual fora denegado seguimento à apelação
Tribunal de Justiça Estado do Paraná Agravo Interno nº 1.280.091-0/01 ­ 17ª CCiv. fls.5de6(confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ), restringindo-se a deduzir razões sobre o mérito da questão, sem trazer sequer um precedente das referidas Cortes em sentido contrário à decisão singular agravada. 4. Logo, se o agravante não procurou demonstrar o desacerto da decisão que negou seguimento à apelação, simplesmente reiterando os mesmos argumentos já deduzidos nas razões do recurso denegado, o agravo interno é manifestamente inadmissível por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ.
5. Tratando-se de questão já pacificada na jurisprudência, revela-se manifesto o propósito protelatório do agravante, com o retardamento injustificado do desfecho da lide, onde se busca tornar efetivos os mais nobres valores sociais (vida, saúde e dignidade) protegidos pela "
Constituição
Cidadã", sendo tal conduta merecedora de reprimenda por este órgão jurisdicional. 6. Agravo interno não conhecido, com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art.
557
,
§ 2º
,
CPC
). (Agravo Interno - (Arts. 557/527, II do
CPC
) Apelação Cível nº 011.05.017053-6, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Catharina Maria Novaes Barcellos. j. 19.12.2006, unânime, Publ. 16.02.2007).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE APENAS REPRODUZEM PRECEDENTES RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. "Por força do princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente promover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. (...) No caso, o agravo regimental se limitara à integral reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na inicial do mandamus, nada trazendo de novo no sentido de impugnar, de forma pontual e específica, os fundamentos decisórios adotados na monocrática. (...) Não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão atacada."
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-MS 19.560; Proc. 2012/0267118-6; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/09/2014). 2. No presente caso, exercitando o juízo de admissibilidade recursal, verifica-se, de plano, o não atendimento de todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos que o compõem, especificamente aquele que diz com a regularidade formal do recurso o que conduz a um juízo negativo de admissibilidade e, assim, ao não conhecimento do agravo, com a conseqüente negativa de seu seguimento. 3. É que, a despeito das "razões" expendidas pelo Agravante, não verifico o exercício da dialética recursal, eis que o Estado do Ceará não impugnou os fundamentos específicos da decisão agravada, mas, antes, limitou-se apenas a reproduzir os mesmos, exatos e precisos argumentos antes veiculados em razões de apelação. (TJ-CE - AGV: 00336152920068060001 CE 0033615-29.2006.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2015)

Ante o exposto
, deixo de conhecer do agravo interno, ao qual nego seguimento,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março

de 2021.

Desembargadora
MARIA DO CÉU MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021